Tribunal: TJSP
Processo: 0003022-71.2022.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MEDICAMENTOS. Impossibilidade. Para fins de caracterizar o descumprimento da obrigação de fazer, a intimação deve ser pessoal, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça que é o órgão de onde se originou a Súmula no 410. Invalida a intimação feita pelo Portal Eletrônico.
RECURSO DESPROVIDO.